Tribunal: TJES
Processo: 5007002-79.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Licença Prêmio
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007002-79.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSCAR BORGES FERREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. LITISPENDÊNCIA. PEDIDOS DIFERENTES. NÃO CONFIGURADA LITISPENDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, reconhecendo litispendência entre ação de cobrança de licença-prêmio não gozada e outras demandas propostas pelo mesmo autor, servidor público aposentado.
2. O autor postulou o pagamento da licença-prêmio não gozada e convertida em pecúnia, referente ao período aquisitivo de 1996 a 2001. As outras ações judiciais versam sobre períodos aquisitivos diversos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se existe litispendência entre ações de cobrança de licença-prêmio quando os períodos aquisitivos pleiteados são distintos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A litispendência requer identidade de partes, de causa de pedir e de pedido (CPC, art. 337, §2º).
5. Não se verifica identidade do pedido, pois cada ação é delimitada a período aquisitivo específico, sendo certo e determinado o objeto de cada pretensão.
6. O reconhecimento de litispendência restringiria indevidamente o direito de acesso à jurisdição e o exame do mérito de créditos distintos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
"1. Não há litispendência entre ações que buscam pagamento de licença-prêmio não gozada quando os períodos aquisitivos indicados em cada demanda são distintos e delimitados de forma certa."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5007002-79.2024.8.08.0006

RECORRENTE: OSCAR BORGES FERREIRA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

JUÍZA SENTENCIANTE: MARISTELA FACHETTI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. LITISPENDÊNCIA. PEDIDOS DIFERENTES. NÃO CONFIGURADA LITISPENDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, reconhecendo litispendência entre ação de cobrança de licença-prêmio não gozada e outras demandas propostas pelo mesmo autor, servidor público aposentado.
2. O autor postulou o pagamento da licença-prêmio não gozada e convertida em pecúnia, referente ao período aquisitivo de 1996 a 2001. As outras ações judiciais versam sobre períodos aquisitivos diversos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se existe litispendência entre ações de cobrança de licença-prêmio quando os períodos aquisitivos pleiteados são distintos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A litispendência requer identidade de partes, de causa de pedir e de pedido (CPC, art. 337, §2º).
5. Não se verifica identidade do pedido, pois cada ação é delimitada a período aquisitivo específico, sendo certo e determinado o objeto de cada pretensão.
6. O reconhecimento de litispendência restringiria indevidamente o direito de acesso à jurisdição e o exame do mérito de créditos distintos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
"1. Não há litispendência entre ações que buscam pagamento de licença-prêmio não gozada quando os períodos aquisitivos indicados em cada demanda são distintos e delimitados de forma certa."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada por
OSCAR BORGES FERREIRA
em face do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, por meio da qual o autor, servidor público municipal aposentado, pleiteia o pagamento, em pecúnia, de licença-prêmio não gozada, referente ao período aquisitivo compreendido entre 1996 e 2001, conforme documentação juntada aos autos.

A petição inicial foi recebida e, em seguida, sobreveio sentença (ID 12102693) que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o autor ajuizou sete ações idênticas.

Inconformado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 12102697), sustentando, em síntese, que as demandas possuem pedidos distintos, uma vez que cada qual trata de período aquisitivo específico de licença-prêmio, não se configurando, portanto, a tríplice identidade necessária ao reconhecimento da litispendência.

O MUNICÍPIO DE ARACRUZ apresentou contrarrazões (ID 12102700), nas quais impugna, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente e pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança das alegações.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões. A gratuidade de justiça formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, e sua impugnação exige prova inequívoca em sentido contrário — o que não se verificou no caso, à míngua de documentos que infirmem a alegada hipossuficiência.

O recurso comporta provimento.

Nos termos do art. 337, §2º, do CPC, há litispendência quando presentes identidade de partes, causa de pedir e pedido.

No caso dos autos, embora haja identidade de partes, não se constata identidade de pedidos, uma vez que a presente demanda versa exclusivamente sobre o período aquisitivo de 1996 a 2001, diverso daquele abordado nas demais ações ajuizadas. Trata-se, portanto, de pedidos certos e determinados, que individualizam créditos distintos.

Desse modo, ausente a coincidência integral entre os objetos das ações, não se configura a litispendência. Reconhecimento em sentido contrário implicaria violação ao direito de acesso à justiça e à ampla defesa, ao impedir a análise de mérito de pretensões autônomas.

Diante disso, impõe-se a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito em primeiro grau. Ressalto que não é possível a aplicação da Teoria da Causa Madura, considerando que não houve citação válida do réu nem estabilização da relação processual.

Saliento, ainda, que a questão em exame já foi apreciada pela 4ª Turma Recursal no julgamento do Recurso Inominado n. 5007001-94.2024.8.08.0006, de relatoria do Dr. Grécio Nogueira Grégio, ocasião em que, à unanimidade, foi dado provimento ao recurso para anular sentença que reconheceu litispendência em situação idêntica.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de possibilitar o regular prosseguimento da demanda, nos termos da fundamentação.

Sem condenação em custas ou honorários, conforme disposto no art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)